Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-36.2023.8.11.9005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000156-36.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (AGRAVANTE), ALCEU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 355.249.280-15 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO RAMOS - CPF: 483.991.919-49 (AGRAVANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA

– CIÊNCIA DA INTERLOCUTÓRIA REGISTRADA EM SISTEMA ELETRÔNICO – INÍCIO DE PRAZO INDEPENDENTEMENTE DA INTIMAÇÃO POR DIÁRIO DA JUSTIÇA – ART. 5o, §1o, DA LEI 11.419/2006 C/C ART. 272 DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos da Lei 11.419/2006 e do art. 272 do CPC, o registro eletrônico da ciência da decisão inicia a fluência do prazo recursal, independentemente da posterior publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes alegam a ocorrência de prescrição, porque se trata de cédula de crédito rural, a qual prescreve em três anos (art. 60 do Decreto 167/67 cumulado com art. 70 do Decreto 57.663/66, Lei Uniforme de Genebra).

Explicam que os títulos venceram em 15-04-2008, o feito foi ajuizado em 10-03-2009, porém foram juntados nos autos somente em 10-03-2012.

Argumentam que se trata de matéria de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Pedem a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID 159803197).

Contraminuta no ID 160481698.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 5o, §1o, da Lei 11.419/2006,
considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.

No caso, a interlocutória recorrida foi prolatada em 14/12/2022, tendo o sistema PJe registrado a ciência eletrônica do advogado dos agravantes no dia 16/12/2022. Logo, o prazo para a interposição de Agravo de Instrumento, por eles, encerrou-se em 09/02/2023, já considerando o período de recesso forense, e o respectivo Recurso só foi protocolado em 13/02/2022, portanto extemporaneamente.

Sendo a ciência eletrônica anterior, esta prevalece sobre a intimação oficial justamente em razão da lei especial acima citada e das disposições específicas contidas nos art. 231, inciso V, e 272 do CPC.

Não fosse o bastante, o art. 1.016 do CPC determina que o Recurso deva ser dirigido diretamente ao Tribunal competente, portanto inócuos os atos praticados pelos agravantes em 28/01/2023 na primeira instância, os quais precisaram ser repetidos em forma adequada e só chegaram a esta Corte por protocolo e assinatura do respetivo representante legal em 13/02/2023, razão pela qual mostra-se inafastavel a intempestividade ora vislumbrada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA VIA PJE E POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ESPECIAL DISCIPLINADA NA LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006
. 2.
Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca no sistema PJe, essa prevalece para contagem de prazos quando ocorrer antes da publicação daquela
, nos termos do art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3.
No caso, a ciência inequívoca da sentença ocorreu antes da publicação da intimação no DJE, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data do registro da ciência no PJe pela empresa agravante
.
Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil
. 4. Recurso conhecido e desprovido
.
(
Acórdão 1401267
, 07004413320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, TJ/DF, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, destaques não originais).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO
. -
É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição do recurso de apelação, contado somente em dias úteis, conforme arts. 1.003, § 5o, c/c 219, do Código de Processo Civil
. -
O Código de Processo Civil prescreve expressamente que o prazo começa a correr no primeiro dia útil após a intimação (art. 224, § 3o c/c art. 272), a qual, em se tratando de processo eletrônico, tem início no dia seguinte em que o "intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação", conforme disposto no art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, acrescentando o § 3o do mesmo dispositivo legal que "A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo"
. -
Não há o que se falar em publicação das decisões no Diário Oficial em nome do advogado informado pela recorrente, considerando como realizada a intimação, a efetiva consulta eletrônica ao teor da decisão
, ou a data do término do prazo de 10 (dez) dias para a consulta da decisão certificada pelo sistema eletrônico. -
O recurso de apelação interposto fora do prazo legal é manifestamente intempestivo, não merecendo ser conhecido
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.505280-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2020, publicação da súmula em 30/09/2020, destaques não originais).

Pelo exposto, acolho a preliminar de intempestividade suscitada em contraminuta e
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023